Tribunal: STF
Processo: AI 616980
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA.
   DIFERENÇAS SALARIAIS. ACORDO COLETIVO. OFENSA CONSTITUCIONAL
   INDIRETA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA DE ACORDO COLETIVO.
   IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.